Tribunal: TJBA
Processo: 8024571-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024571-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: EVELYN BOAVENTURA DE CARVALHO Advogado(s):LUANA ALVES DOS SANTOS, TIERRE SILVA BISPO SILVINO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MAVENCLAD (CLADRIBINA). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. TEMA DA ADI 7.265/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento e custeio integral do medicamento Mavenclad (Cladribina) 10mg à autora, portadora de esclerose múltipla, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante sustenta ausência de cobertura obrigatória por se tratar de medicamento de uso domiciliar não previsto no Rol da ANS, inexistência de comprovação técnica suficiente da adequação terapêutica, descumprimento dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 e desproporcionalidade da multa e do prazo fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear medicamento de uso domiciliar com registro na ANVISA prescrito para tratamento de esclerose múltipla, ainda que não expressamente previsto no Rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (iii) determinar se a multa diária e o prazo fixados para cumprimento da obrigação de fazer observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual pautada na boa-fé objetiva e na função social do contrato. Havendo cobertura contratual para a patologia da autora, revela-se abusiva a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, por frustrar a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde. A definição do tratamento adequado compete exclusivamente ao médico assistente responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, não podendo a operadora limitar a terapêutica indicada mediante critérios administrativos internos. A Lei nº 14.454/2022 conferiu natureza de referência básica ao Rol da ANS, afastando a taxatividade absoluta e permitindo cobertura obrigatória de tratamentos não incluídos na lista regulatória quando houver respaldo científico ou recomendação da CONITEC. O medicamento Cladribina possui registro sanitário vigente na ANVISA desde 2019 e teve incorporação aprovada pela CONITEC para tratamento da esclerose múltipla no âmbito do SUS, circunstâncias que evidenciam sua eficácia e segurança terapêutica. A exclusão contratual relativa a medicamentos de uso domiciliar deve receber interpretação restritiva, não alcançando terapias complexas e de alta especialização destinadas ao controle de doenças graves e degenerativas. Os requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 encontram-se preenchidos, diante da existência de prescrição médica especializada, ausência de rejeição administrativa expressa pela ANS, inexistência de alternativa terapêutica equivalente, comprovação científica da eficácia do medicamento e registro sanitário regular perante a ANVISA. A probabilidade do direito decorre da comprovação documental da necessidade clínica da terapia prescrita e da abusividade da negativa de cobertura. O perigo de dano está configurado pela gravidade e progressividade da esclerose múltipla, cuja ausência de tratamento adequado pode ocasionar sequelas neurológicas irreversíveis. O risco financeiro suportado pela operadora de saúde possui natureza reversível e não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à integridade física da paciente. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional à relevância do bem jurídico tutelado e adequada ao porte econômico da operadora de saúde, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC. O prazo de 05 dias para fornecimento da medicação revela-se compatível com a urgência do quadro clínico e com o conhecimento prévio da operadora acerca da necessidade terapêutica desde a provocação administrativa formulada pela beneficiária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024571-73.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, BRADESCO SAÚDE S.A. e, como Agravada, EVELYN BOAVENTURA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)